Tribunal: CARF
Processo: 10675.720413/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO TEM-PESTIVA DE PENDÊNCIA IMPEDITIVA.
Não comprovado que os débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) foram pagos ou parcelados, dentro do prazo de opção pelo Simples Nacional, é correto o indeferimento do pedido de inclusão do contribuinte por esta sistemática de pagamento.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720413/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.546 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
SANTOS E PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME
(ATUAL SANTOS & TEODORO SOCIEDADE DE ADVOGADOS)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO TEM-
PESTIVA DE PENDÊNCIA IMPEDITIVA.
Não comprovado que os débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) foram pagos ou parcelados, dentro do prazo de opção pelo Simples
Nacional, é correto o indeferimento do pedido de inclusão do contribuinte por
esta sistemática de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720413/2015-10
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720413/2015-10

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 10-58.984 - 6a Turma
da DRJ/POA, de 29 de maio de 2017, que manteve o indeferimento da opção da empresa pelo
Simples Nacional, relativa ao ano-calendário 2015, em virtude de possuir débitos com a Fazenda
Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alegou que teria
parcelado e pago todos os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional, conforme
cópia de recibo de Pedido de Parcelamento da Lei no 11.941/2009 efetuado via internet junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
A DRJ Porto Alegre encaminhou os autos à PSFN em Uberlândia para que fosse
informada a situação do débito apontado no termo de indeferimento da opção pelo Simples
Nacional. Em atendimento à solicitação, foi relatado que o pedido de parcelamento foi
cancelado, nos termos do § 3o do art. 15 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 06/2009, de modo
que o débito no 60.2.08.011363-40 permanecia exigível.
Na ausência da comprovação de regularização do débito em tempo hábil, foi
mantido o indeferimento da opção da empresa pelo Simples Nacional.
Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção, possuía débito com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, não regularizado no prazo legal.
INTIMAÇÕES POR VIA POSTAL. ENDEREÇO PARA RECEBIMENTO.
As intimações devem ser enviadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo
junto à RFB.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cientificado dessa decisão em 08/06/2017, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 10/07/2017, com as suas razões de defesa.
No recurso interposto, a recorrente reitera os argumentos trazidos na “Manifestação de
Inconformidade” e no “Requerimento no 20150020327”, protocolizado na DRF/Uberlândia, por meio
do qual solicitou à PGFN a extinção do débito que motivou o indeferimento do pedido de inclusão no
Simples Nacional.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720413/2015-10

É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 08/06/2017 do Acórdão no 10-58.984 -
6a Turma da DRJ/POA, de 29 de maio de 2017, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
10/07/2017, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
Destaca-se que a remessa do Recurso Voluntário foi por via postal, de modo que,
nos termos do §6o do art. 56 do Decreto no 7.574, de 2011, foi considerada como data da
apresentação a constante do carimbo oposto pelos Correios no envelope que continha a remessa.
O Recurso é assinado por procurador regularmente constituído pela procuração de
fls. 3.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720413/2015-10

Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.
Mérito.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional
para o ano de 2016, em virtude da existência de saldo de débitos com a Fazenda Pública
Nacional, com a exigibilidade não suspensa.
Em sua defesa, a contribuinte reitera as alegações da Manifestação de
Inconformidade, ressaltando que teria parcelado e pago todos os débitos que motivaram a
exclusão do Simples Nacional, conforme cópia de recibo de Pedido de Parcelamento da Lei no
11.941/2009 efetuado via internet junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Com o objetivo de contextualizar, reproduzo informações contidas no documento
de fls. 46 e 47, elaborado pela PSFN em Uberlândia/MG sobre o parcelamento da Lei
no 11.941/2009:
Inicialmente cumpre destacar que o parcelamento da Lei no 11.941/2009 previa
modalidades distintas de acordo com: a) o histórico dos débitos (se foi ou não
anteriormente parcelado), com percentuais diferenciados de deduções; b) a natureza dos
débitos (previdenciários ou não previdenciários) e; c) o órgão responsável (RFB ou
PGFN). Para usufruir dos benefícios da Lei no 11.941/2009 era necessário cumprir os
seus requisitos e as etapas fixados nas Portarias Conjuntas editadas pela PGFN/RFB,
que regulamentaram a referida Lei.
Os argumentos da recorrente foram fundamentadamente afastados pela DRJ Porto
Alegre. Em atenção ao disposto no §3o do art. 57 do RICARF, e por concordar com seu teor,
adoto as razões exaradas pela decisão da DRJ ora combatida:
Do indeferimento da opção
O interessado teve indeferida sua opção pelo Simples Nacional por possuir débito
inscrito em Dívida Ativa da União - DAU, sob no 60.2.08.011363-40, processo no
10675.501531/2008-00, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Alega ter efetuado o parcelamento e pago totalmente o débito, conforme cópia de recibo
de Pedido de Parcelamento da Lei no 11.941/2009 efetuado via internet junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Para análise da alegação do interessado, o processo foi encaminhado à PSFN em
Uberlândia para que informasse se o débito apontado no termo de indeferimento da
opção pelo Simples Nacional (fl. 26) encontrava-se exigível ou, caso não exigível, que
indicasse a data do evento que suspendeu ou extinguiu o débito.
Em 19/07/2016, por meio do despacho de fls. 48/49, a PSFN em Uberlândia informou
que o débito 60.2.08.011363-40 encontrava-se exigível e trouxe aos autos as mesmas
razões já apresentadas ao contribuinte por ocasião do requerimento no 20150020327.
Em síntese, o requerente efetuou a adesão na modalidade de parcelamento prevista no
art. 1o da Lei no 11.941/2009. Como o pedido de parcelamento da inscrição no
60.2.08.011363-40 já havia sido objeto de anterior parcelamento (da Lei no
10.522/2002), o débito enquadrava-se na modalidade do art. 3o da Lei no 11.941/2009,
cujos percentuais de redução eram menores do que os previstos no art. 1o da Lei n°
11.941/2009. Considerando que o requerente não retificou a modalidade de
parcelamento equivocada no prazo concedido para o procedimento (de 1o a 31/03/2011),
conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 02/2011, o seu pedido de parcelamento foi
cancelado, nos termos do § 3o do art. 15 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 06/2009.
No ano-calendário de 2015 o contribuinte dispunha de prazo até 30/01/2015 (último dia
útil do mês) para regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.546 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.720413/2015-10

Nacional, de acordo com disposições do artigo 6°, parágrafo 2o, inciso I, da Resolução
CGSN n° 94/2011, abaixo reproduzido.
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput )
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5 o . (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2 o )
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput )
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse prazo;
(...)
Considerando que o débito motivador do Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional para 2015 encontrava-se na situação de exigível em 30/01/2015,
conclui-se que havia motivo que impedia o deferimento da solicitação de opção do
interessado pelo Simples Nacional.

Portanto, apesar de ter tido oportunidade de regularizar o parcelamento do débito
de inscrição no 60.2.08.011363-40, que motivou o indeferimento do pedido de opção pelo
Simples Nacional, nos termos dos artigos 1o e 3o da Portaria Conjunta PGFN / RFB no 2, de 3 de
fevereiro de 2011, o contribuinte não retificou a modalidade de parcelamento no prazo
concedido, levando ao cancelamento do pedido. Também não regularizou as pendências até
31/01/2015, prazo previsto no artigo 6°, parágrafo 2o, inciso I, da Resolução CGSN n° 94/2011.
Diante da situação descrita impõe-se indeferir a opção da empresa pelo Simples
Nacional para o ano de 2015.

Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital